Tribunal: STF
Processo: RE 92680
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA VISANDO INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM
SEGUNDO GRAU E POR MAIORIA DE VOTOS.
II-NÃO OPONDO O PREJUDICADO EMBARGOS INFRINGENTES, DESSA PARTE DO
DECISORIO (C.P.C., ARTIGOS 530 E SEGUINTES), PRIVADO FICOU DA VIA
EXTRAORDINÁRIA, LIMITADA AQUELA PREJUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
281.
III-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.